Tribunal: TJDFT
Processo: 0752236-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Fundamentação suficiente. Inocorrência de contradição. Ausência de omissão. Rediscussão da matéria. Via imprópria. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. A parte agravante opôs embargos de declaração sob o argumento de omissão e contradição no julgamento do agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve: (i) omissão no acórdão quanto à análise de prejudicialidade externa; (ii) contradição no acórdão quanto a alegação de excesso de execução.
III. Razões de decidir
3. Segundo os termos do acórdão impugnado, ainda se observada a inocorrência de trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não se encontra demonstrada a alegada prejudicialidade externa. A suspensão da execução não se justifica quando inexistem decisões que efetivamente comprometam a exigibilidade do título executivo judicial.
4. Ademais, o acórdão foi claro ao manifestar-se no sentido de que, com fulcro na Ação Direita de Inconstitucionalidade 7.391/DF, o Tema 864/RG do STF não se aplica ao caso concreto. O título executivo mostra-se constitucional, inexistindo, portanto, violação ao art. 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC.
5. Encontra-se devidamente fundamentado o não acolhimento da tese de coisa julga inconstitucional.
6. No tocante à alegação de inconstitucionalidade art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, conforme os termos do acórdão impugnado, tal discussão é objeto de discussão na ADI no 7.435, na qual não há decisão de sobrestamento dos feitos que tratam da matéria em outras instâncias.
7. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento perfilhado pelos julgadores acerca do tema. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Constada a inocorrência dos vícios previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e a presença de suficiente apreciação das questões ora aventadas pelo embargante. Não se verifica situação apta à modificação do julgado.
9. Prequestionamento da matéria objeto dos embargos de declaração, com fundamento no art. 1.025/CPC.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_______
Legislação relevante citada: CPC, arts. 535, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864 – RG; STF - ADI 7.391/DF.